Tribunal: TJPA
Processo: 0809532-78.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809532-78.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, SEGUROS SURA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0809532-78.2019.8.14.0051
EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
EMBARGANTE/EMBARGADO: SEGUROS SURA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO FORMAL SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Santarém, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à responsabilidade civil subjetiva e às declarações de agentes públicos; de outro lado, pela Seguros Sura S.A., sob fundamento de omissão na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise dos fundamentos jurídicos relacionados à responsabilidade civil subjetiva e à presunção de veracidade de declarações de agentes públicos; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais ante o desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detidamente a ausência de prova técnica sobre o ato ilícito e o nexo causal, esclarecendo que a mera invocação dos arts. 26, 28 e 34 do CTB não suprime a exigência de demonstração objetiva da conduta culposa do motorista, razão pela qual inexiste omissão relevante a ser suprida.

A alegação de que o julgado aplicou indevidamente a responsabilidade objetiva do Estado foi afastada, pois o acórdão apenas mencionou a teoria do risco administrativo em caráter ilustrativo, confirmando a incidência da responsabilidade subjetiva ao caso concreto.

A pretensão de conferir presunção de veracidade a declarações de servidores públicos foi corretamente afastada pelo acórdão, com base no entendimento de que tais declarações, quando emanadas de parte interessada, não detêm força probante qualificada, tampouco autorizam a inversão do ônus da prova.

Reconhecida omissão formal no acórdão quanto à citação literal de dispositivos legais invocados pelo Município, suprida sem efeitos modificativos, pois não altera o fundamento principal da decisão que afastou a responsabilidade civil da empresa transportadora.

Quanto aos embargos da Seguros Sura S.A., restou caracterizada omissão relevante, uma vez que o acórdão deixou de majorar os honorários sucumbenciais, mesmo tendo sido desprovido o recurso de apelação, sendo a majoração medida obrigatória prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do Município de Santarém
desprovidos
.
Embargos da Seguros Sura S.A.
providos
.

Tese de julgamento
:

A omissão formal na ausência de menção expressa a dispositivos legais não autoriza a modificação do julgado quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da causa.

As declarações de servidores públicos, quando vinculadas à parte autora, não gozam de presunção de veracidade qualificada nem autorizam a inversão do ônus da prova.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em sede recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, III, 1.022, II, 1.026, §2º, e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CTB, arts. 26, I, 28 e 34.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SEGUROS SURA S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
09 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM e pela SEGUROS SURA S.A., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSTE SEMAFÓRICO DANIFICADO POR CAMINHÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos, formulado em ação reparatória movida em face da empresa Transportes Bertolini Ltda. e sua seguradora, em razão de colisão de caminhão com poste semafórico em cruzamento urbano, resultando na destruição do sistema de sinalização pública. O Município alegou culpa do condutor e pleiteou reparação dos prejuízos financeiros e coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa apelada e o dano material ao sistema de sinalização pública; (ii) definir se o evento danoso justificaria a configuração de dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo ônus do autor demonstrar tais elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC. A teoria do risco administrativo, aplicada à responsabilidade objetiva do Estado, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado. O acidente e o dano ao poste semafórico são incontroversos, porém o Município não produziu prova pericial ou testemunhal que comprove que a conduta do motorista foi imprudente ou que o veículo foi o único fator determinante do sinistro. A narrativa baseada em presunções — como a alegação de que outros veículos de grande porte trafegam na via sem incidentes — não supre a exigência de prova técnica apta a demonstrar a dinâmica do acidente e a possível falha humana. Documentos como fotos e boletins de ocorrência não são suficientes, por si sós, para configurar a responsabilidade da empresa transportadora, diante da ausência de análise técnica sobre a regularidade da via e a real causa do sinistro. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à necessidade de prova cabal do nexo de causalidade, não bastando meras conjecturas para fins de responsabilização civil.

A pretensão de indenização por dano moral coletivo também não prospera, pois o evento teve repercussão pontual e não houve demonstração de lesão intolerável a valores transindividuais, tampouco violação a direitos fundamentais de ampla repercussão social. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil, mesmo na modalidade subjetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado. A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente e a causa determinante do dano impede a responsabilização da empresa transportadora. O dano moral coletivo requer a demonstração de violação grave a interesses difusos, o que não se configura em eventos pontuais sem repercussão social ampla.”

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por meio de seu procurador, opôs embargos de declaração (ID N° 28853608).

Em suas razões, alega a existência de omissão no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento de argumentos expressamente apontados na apelação. Sustentou que o julgado não examinou fundamentos relevantes quanto à caracterização do ato ilícito do motorista da empresa Transportes Bertolini Ltda., à responsabilidade civil subjetiva e à adequada aplicação dos artigos 26, I, 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, além dos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil.

Ainda, o Município afirma que não houve manifestação sobre a presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos, que confirmaram a regularidade da fiação no local do acidente. Destacou que, à luz dos arts. 1.022, II e art. 489, §1º, III, do CPC, as omissões indicadas comprometem a fundamentação do julgado. Por fim, requereu o suprimento das omissões, com efeitos modificativos e fins de prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

A SEGUROS SURA S.A., por sua vez, também opôs embargos de declaração (ID 28936801), sustentando a ocorrência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de lide secundária. Aduz que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a manutenção da sentença em grau recursal impõe a majoração dos honorários fixados em primeiro grau, independentemente de requerimento. Requereu, assim, a integração do julgado com a fixação da verba honorária complementar, em observância à norma processual vigente e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., na qualidade de embargada, defendeu a manutenção do acórdão, refutando as alegações do Município. Afirmou que o julgado foi exaustivo ao reconhecer a ausência de provas do nexo de causalidade entre a conduta do motorista e os danos ao patrimônio público, sendo descabida a alegação de omissão na análise dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, os quais estariam implicitamente abordados na fundamentação do acórdão.

Argumentou, ainda, que a decisão não aplicou incorretamente o regime de responsabilidade civil, tampouco ignorou a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, cuja eficácia, contudo, não substitui a necessidade de prova técnica para configuração do dever de indenizar.

Ressalte-se que, conforme certidão constante nos autos, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração oposto pela SEGUROS SURA S.A.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar:

os deveres de prudência e atenção previstos nos arts. 26, I; 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro;

a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado ao caso concreto, por se tratar de particular demandado;

e o valor probatório das declarações de agentes públicos, dotadas de presunção de veracidade.

i. Do dever de cuidado e dos artigos 26, 28 e 34 do CTB

A alegação de que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto à análise dos arts. 26, I; 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela-se inteiramente improcedente, na medida em que tais dispositivos — embora relevantes para a conduta prudencial do motorista em geral — não possuem aplicabilidade direta na hipótese dos autos, tampouco são aptos a modificar o resultado do julgamento.

O acórdão recorrido examinou detidamente o conjunto fático-probatório e concluiu que não foi produzida prova técnica ou testemunhal capaz de demonstrar a imprudência ou negligência do condutor do caminhão, tampouco a existência de nexo causal entre sua conduta e o dano ao patrimônio público.

A referência ao dever geral de cuidado previsto no CTB — ainda que expressa nos artigos 26, 28 e 34 — não dispensa a comprovação concreta da conduta infratora, sendo tal elemento indispensável à configuração do ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Logo, a ausência de menção literal a tais dispositivos não caracteriza omissão, visto que o acórdão enfrentou precisamente o ponto central: a inexistência de prova de que o motorista, ao realizar a manobra, agiu de forma imprudente ou contrária às normas de trânsito. A interpretação judicial foi completa, ainda que sem transcrição literal dos artigos invocados.

O que o Município tenta sustentar é uma culpa presumida do motorista, derivada apenas do fato de o caminhão ter colidido com o poste. Essa construção contraria frontalmente o regime da responsabilidade civil subjetiva, que exige prova do ato culposo e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e cuja demonstração incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Em outras palavras, os dispositivos do CTB citados apenas descrevem o padrão de conduta esperado do motorista, mas não autorizam a conclusão automática de culpa quando inexistem provas técnicas que revelem como a manobra foi executada, a altura da fiação, ou as reais condições do local.

Assim, a invocação abstrata desses artigos não supre a ausência de prova do ato ilícito, elemento essencial que o Município deixou de produzir.

O argumento de que o motorista “deveria ter percebido visualmente” que o caminhão não passaria sob a fiação é mera suposição subjetiva, incapaz de se sobrepor ao dever jurídico de prova.

Primeiro, porque não há nos autos qualquer laudo técnico que demonstre a visibilidade efetiva do obstáculo a partir da cabine do veículo, tampouco a altura exata da fiação ou a distância entre o caminhão e o poste. Segundo, porque a responsabilidade civil não pode ser construída com base em inferências visuais ou expectativas ideais de comportamento, mas sim em elementos objetivos.

ii. Da alegada inadequação da teoria da responsabilidade objetiva

Não procede, igualmente, a afirmação de que o acórdão tenha aplicado de forma indevida a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.

A leitura do voto demonstra que a referência à teoria do risco administrativo teve caráter didático e comparativo, servindo apenas para destacar que, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva do poder público, exige-se prova do nexo causal — o que faltou no caso concreto.

Ao particular, como corretamente aplicado no acórdão, incide o regime da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação de culpa. Assim, não há confusão conceitual, mas sim raciocínio sistemático voltado a demonstrar que, a fortiori, também o particular não pode ser condenado sem prova de conduta culposa.

iii. Da presunção de veracidade das declarações de agentes públicos

O Município sustenta que as declarações de servidores municipais gozam de presunção juris tantum de veracidade, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré.

Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo jurídico. A presunção de legitimidade e veracidade aplica-se apenas a atos administrativos dotados de efeitos externos e autoexecutoriedade, não a declarações unilaterais prestadas por servidores quando o ente público figura como parte interessada.

Nessa condição, os agentes públicos não atuam como autoridades imparciais, mas como representantes do autor, razão pela qual suas declarações não possuem força probante superior.

Além disso, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo observar o art. 373 do CPC, segundo o qual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. O acórdão embargado observou fielmente essa regra, reconhecendo que o Município não comprovou a culpa nem o nexo causal, o que afasta qualquer omissão sobre o tema.

iv. Da inexistência de omissão relevante e do caráter infringente dos embargos

A suposta omissão alegada não se confunde com ausência de fundamentação, mas com discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

O acórdão analisou todos os elementos probatórios, concluiu pela insuficiência da prova técnica e manteve a sentença de improcedência. Ainda que se reconheça pequena omissão formal (ausência de menção expressa aos dispositivos do CTB), tal lacuna não afeta o núcleo decisório nem autoriza modificação do resultado.

Dessa forma, reconhece-se a existência de omissão formal sem reflexos materiais, a ser suprida apenas para clareza argumentativa, sem alteração do desfecho.

RECURSO DE SEGUROS SURA S.A.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante, tendo em vista que restou efetivamente caracterizada a omissão, porquanto o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, manteve a sentença de 1º grau em todos os seus termos, mas silenciou quanto à elevação da verba honorária devida à parte vencedora, deixando de observar comando legal imperativo.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, é categórico ao dispor que o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) decisão publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários na instância de origem.

No caso sub judice, todos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos: o acórdão foi prolatado após a vigência do CPC/2015, o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM foi desprovido, e a sentença originária havia fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O reconhecimento da omissão não demanda incursão no mérito do julgamento, tampouco desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, pois visa apenas sanar vício formal e dar efetividade à norma cogente.

Sendo assim, a majoração prevista no art. 85 §11° do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SEGUROS SURA S.A , nos termos da fundamentação lançada.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025